Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718920-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDA OLIVEIRA LEITAO AGRAVADO: ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO DECISÃO BRENDA OLIVEIRA LEITÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 157868580, autos originários) proferida na ação de despejo por falta de pagamento movida contra ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, in verbis: “Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Defiro a gratuidade de justiça, ante a prova da hipossuficiência da parte autora. Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, uma vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Na hipótese versada, não havendo garantia contratual, o simples inadimplemento dos alugueres é suficiente para deferimento da liminar de despejo. Indefiro o pedido de dispensa de caução, vez que a contracautela necessária para excepcional despejo liminar, ante a gravidade da medida. Ressalte-se que a medida é concedida inaudita altera pars, devendo receber contrapartida mínima. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (R$ 6.900,00). Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a substituição da caução de depósito em dinheiro determinada na r. decisão agravada pelos valores dos aluguéis em atraso, limitados a três meses. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que as partes celebraram contrato de locação comercial, no qual funciona um lava jato, pelo prazo de 12 meses, com início em 11.2.202 e término em 11.2.2023, mediante aluguel mensal de R$ 2.300,00 (id. 156594940). Na petição inicial da ação originária, a agravante-autora afirma que o agravado-réu “deixou de pagar todos os aluguéis devidos durante o período contratual” e que “o valor atual e total do débito correspondente a 14 meses de aluguéis em atraso, no valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) cada, totalizando R$32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais), acrescido de correção monetária, juros de 1% ao mês, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios contratuais de 50% (cinquenta por cento) – nos termos da cláusula nona, convencionados em contrato, perfazendo um montante de R$ 67.056,68”. Diante desse contexto, há relevância na fundamentação recursal da agravante-autora de que é razoável a substituição da caução mediante depósito em dinheiro pelo valor dos aluguéis em atraso, especialmente diante das suas alegações de que o réu não pagou nenhum aluguel durante todo o período de locação e se recusa a desocupar o local, cujo negócio tinha por objetivo, inclusive, prover a sua subsistência. Sobre a controvérsia, já decidiu este TJDFT, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0706942-69.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1605940, Data de Julgamento: 17/08/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: CRUZ MACEDO, Publicado no DJE : 05/09/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0706272-31.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1436081, Data de Julgamento: 05/07/2022, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Publicado no DJE : 19/07/2022). Nesses termos, está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, diante do tempo em que o agravado-réu ocupa o imóvel sem pagar o aluguel, o que, segundo a agravante-autora, nunca fez, a fim de lhe evitar maiores prejuízos. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja considerada como caução o equivalente a três meses do aluguel em atraso que a agravante-autora tem a receber. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora